Tribunal: TJMT
Processo: 0024574-46.2017.8.11.0055
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024574-46.2017.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Registro de Empresa]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DOUGLAS HENRIQUE RODRIGUES GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 052.206.691-76 (EMBARGANTE), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), AFONSO DECANINI NETO - CPF: 218.956.638-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.110.616/0001-03 (APELADO), JONATHAN MARQUES NUNES - CPF: 009.777.681-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pela parte apelante contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da alegada divergência caligráfica entre as assinaturas constantes dos autos e se a perícia grafotécnica era desnecessária para comprovação da falsidade.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. No caso, o acórdão embargado examinou de forma fundamentada a distribuição do ônus probatório quanto à impugnação da autenticidade da assinatura, assentando que a firma reconhecida em cartório possui presunção de veracidade e legitimidade, nos termos do art. 3º da Lei n. 8.935/1994.

5. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que tenha fundamentado adequadamente a decisão, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivos legais para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado. 2. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a decisão seja fundamentada e clara, sem a necessidade de mencionar todos os dispositivos legais invocados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 405 e 1.022; Lei n. 8.935/1994, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada explicitamente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
DOUGLAS HENRIQUE RODRIGUES GOMES DE OLIVEIRA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial da ação anulatória de ato administrativo proposta em face da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, substituída pelo ESTADO DE MATO GROSSO no curso do processo.

O embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão no v. acórdão embargado quanto à análise da divergência caligráfica visível entre as assinaturas constantes dos documentos acostados aos autos, alegando a desnecessidade de perícia grafotécnica para a constatação da falsidade.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão apontada.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado no Id. 273310889, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
DOUGLAS HENRIQUE RODRIGUES GOMES DE OLIVEIRA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial da ação anulatória de ato administrativo proposta em face da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, substituída pelo ESTADO DE MATO GROSSO no curso do processo.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
”
[sem destaque no original]

A questão controvertida referente à distribuição do ônus probatório quanto à impugnação de autenticidade da assinatura foi objeto de exaustiva e fundamentada análise no v. acórdão embargado, conforme se depreende do excerto que ora se transcreve:

“
No caso, incumbia ao apelante o ônus da prova quanto à alegada falsidade da assinatura com firma reconhecida pelo Cartório Extrajudicial da Comarca de Vera (MT), uma vez que o ato praticado pelos serviços notariais e de registro é dotado de presunção de veracidade e legitimidade, nos termos do art. 3º da Lei n. 8.935/1994.

[...]

Ademais, não se cuida de hipótese de prova impossível de se fazer, pois a apuração da alegada falsidade poderia ser constatada por meio de prova pericial, no caso, a perícia grafotécnica. Todavia, o apelante, ao ser intimado sobre o interesse na produção de outras provas, permaneceu em silêncio.

Dessa forma, o apelante não se desincumbiu do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença
.” (Id. 263382255 – Págs. 2/3).

Cumpre destacar, ademais, que o v. acórdão embargado incorporou os fundamentos adotados pelo d. Juízo
a quo
que já havia enfrentado expressamente a tese de divergência caligráfica entre os espécimes gráficos, consignando o seguinte:

“
Ademais, a assinatura do Requerente no ato jurídico se encontra devidamente reconhecida, e, portanto, agasalhada pela presunção de veracidade de ato público, inexistindo qualquer indício de fraude nos autos.
” (Id. 263382255 – Pág. 2).

No caso, forçoso reconhecer que, não obstante o inconformismo manifestado pelo embargante quanto à conclusão alcançada, o v. acórdão embargado enfrentou, com adequada fundamentação, a questão jurídica pertinente à distribuição do ônus probatório em matéria de impugnação de autenticidade de assinatura.

Com efeito, o julgado firmou posicionamento tecnicamente embasado no sentido de que, em se tratando de documento cuja firma foi reconhecida por tabelião investido de fé pública, opera-se presunção de veracidade e legitimidade do ato notarial, recaindo sobre o impugnante o ônus de ilidir tal presunção mediante prova robusta em sentido contrário.

A presunção
juris tantum
que milita em favor dos atos notariais, por imperativo legal (art. 3º da Lei n. 8.935/1994 e art. 405 do Código de Processo Civil), somente pode ser afastada mediante produção de prova técnica conclusiva, encargo do qual não se desincumbiu o embargante, que, instado a manifestar-se sobre o interesse na produção probatória, quedou-se inerte.

Por fim, cabe salientar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame. Ademais, quanto ao prequestionamento, não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
DOUGLAS HENRIQUE RODRIGUES GOMES DE OLIVEIRA
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025